Tribunal: TJMT
Processo: 1032487-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032487-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), WALACE CRISTALDO MOREIRA - CPF: 004.596.881-03 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em revisão criminal. Alegação de omissão e contradição na análise de provas e na dosimetria da pena e regime de cumprimento. Mera rediscussão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela em adversidade a acórdão que, em parte não conheceu da ação revisional, e, na outra, julgou-a improcedente na parte que objetivava, entre outros, a redução da pena-base, a aplicação da causa de diminuição da figura do chamado tráfico “privilegiado” e a fixação de regime menos gravoso para o cumprimento da pena.

2.

Sustenta omissão e contradição quanto à análise das provas levadas a efeito para subsidiar a condenação, além da aplicação da pena, pelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPP, requisitos do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 e em relação à manutenção do regime fechado.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão revisando, notadamente quanto à análise das provas produzidas e que foram suficientes para a condenação; e ii) quanto à valoração das circunstâncias judiciais, análise dos requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e à manutenção do regime fechado.

III. Razões de decidir

4. À
exceção do pedido genérico e avulso trazido na ação revisional, ou seja, sem qualquer fundamentação para embasar o pedido de absolvição, todas as demais questões relativas à aplicação da pena foram devidamente analisadas, de modo detalhado, ficando claros os motivos de convencimento acerca da improcedência da ação.

5. O acórdão embargado analisou, de forma suficiente e detalhada, todas as alegações apresentadas na ação revisional quanto à dosimetria da pena, considerando a natureza e quantidade da droga, além da reiteração na atividade criminosa, o que afasta a alegação de omissão.

6. Não se verifica contradição na fundamentação quanto à negativa de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei Antidrogas, pois o acórdão embasou-se na existência de ações penais pretéritas, na reiteração comportamental e no envolvimento de adolescentes, circunstâncias que denotam dedicação à atividade criminosa.

7. Os presentes embargos constituem mera tentativa de rediscussão de matéria já enfrentada, hipótese que não se amolda às finalidades dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para suprir evidente omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade na decisão embargada. 2. A análise das circunstâncias judiciais e dos requisitos para aplicação do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, bem como a necessidade do regime mais gravoso, quando realizada de forma fundamentada e coerente, afasta a configuração de omissão ou contradição.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 59, 619 e 620; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração, com efeitos modificativos, opostos pela defesa de
Walace Cristaldo Moreira
, em adversidade ao acórdão proferido por esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos autos da ação de revisão criminal n. 1032487-86.2024.8.11.0000.

De acordo com as razões de seu inconformismo (Id. 276289371), há omissão e contradição no julgado, porquanto não analisada detalhadamente todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código de Processo Penal, o que acarretaria a redução da pena-base, sobretudo pela primariedade e bons antecedentes, e não justificou a manutenção do regime fechado.

Acrescenta que houve equivocada valoração das provas, pois o colegiado apenas confirmou a sentença condenatória, levando a efeito apenas a análise das provas efetuadas em sede de apelação.

Por fim, entende que houve omissão em relação aos requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, bem como contradição, uma vez que o acórdão considerou equivocadamente a quantidade de drogas para obstar a aplicação da benesse.

Com essas considerações, em síntese, pede que
“sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a consequente revisão da dosimetria da pena, a reavaliação do regime inicial de cumprimento de pena e a concessão do benefício do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.”
(Id. 276289371, p. 3).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. João Augusto Gadelha, manifesta-se pela
rejeição
dos presentes embargos, sintetizando que
“o embargante não pretende nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do acórdão, mas a rediscussão de questão já enfrentadas e rejeitadas no julgamento da Revisão Criminal, finalidade a qual, evidentemente, os declaratórios não se prestam.”
(Id. 281007885, p. 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa de defesa de
Walace Cristaldo Moreira
, em adversidade ao acórdão proferido por esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos autos da ação de revisão criminal n. 1032487-86.2024.8.11.0000, que, no dia 20.3.2025, à unanimidade, nos termos do voto condutor de minha relatoria, conheceu, em parte, da ação revisional, e nessa parte, julgou-a improcedente, cuja ementa transcrevo:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – QUESTÃO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO AVULSO E GENÉRICO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO – PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006 – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO – PERSITÊNCIA EM ATIVIDADES ILÍCITAS – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES – CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTAM O BENEPLÁCITO – REGIME FECHADO MANTIDO – REVISÃO CRIMINAL, EM PARTE, NÃO CONHECIDA E, NA OUTRA EXTENSÃO, IMPROCEDENTE. Tendo em vista que o pedido absolutório é totalmente genérico e avulso nos autos, sem qualquer fundamentação específica ou coerente, além de toda a matéria referente à autoria delitiva ter sido reanalisada pela Corte Revisora, em sede de apelação, não deve ser conhecida essa matéria. Descabe falar em redução da pena-base, se o aumento de apenas um ano acima do mínimo legal é justificável, diante da apreensão de quase 1kg de cocaína, droga de natureza altamente degradante ao meio social, em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Embora o novel entendimento das Cortes Superiores segue no sentido de que a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o indivíduo se dedica a atividades ilícitas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.896/TO, Julgado em 21.6.2022), a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas não pode ser simplesmente aplicada quando demonstrado que, além de este não ser um episódio isolado na vida do agente, pois já respondia há outras duas ações criminais, ainda assim, persistiu na malfadada traficância, e, após ser monitorado por serviço de inteligência da polícia militar, revelou-se como fornecedor de drogas e foi preso com elevada quantidade de entorpecente, de natureza altamente nociva, cujas circunstâncias demonstram satisfatoriamente sua dedicação à atividade ilícita, além de ter envolvido adolescentes na perniciosa jornada. A identificação do regime inicial para o cumprimento da pena deve observar os critérios do artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei, de modo que, conquanto as penas fixadas não ultrapassem o limite de oito anos de reclusão (art. 33, § 2o, “b”, CP), a apreensão de quase 1 kg de cocaína justifica a aplicação do regime inicial fechado. Mantida irretocável a pena e o regime inicial fechado, descabe cogitar em substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, evidentemente porque não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.”

Sob a ótica do embargante, há omissão e contradição no julgado, porquanto não analisada detalhadamente todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código de Processo Penal, além do que houve equivocada valoração das provas, pois o colegiado apenas confirmou a sentença condenatória, levando a efeito apenas a análise das provas efetuadas em sede de apelação, e, por fim, houve omissão em relação aos requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, bem como contradição, uma vez que o acórdão considerou equivocadamente a quantidade de drogas para obstar a aplicação da benesse e não avaliou a necessidade de modificação do regime de cumprimento de pena para outro menos gravoso.

Apesar dos argumentos defensivos, que inicialmente questiona a aplicação da pena-base, depois passa pelo acervo fático-probatório, tentando, novamente, de forma totalmente genérica, desconstituir a condenação, e depois retorna à análise da reprimenda e regime de cumprimento, não há falar em qualquer omissão ou contradição do julgado deste colegiado.

Na realidade, é indiscutível que os presentes embargos de declaração opostos, deixa evidente a finalidade de apenas ver reanalisada todas as questões que já foram objetos de discussão no julgamento da ação revisional, sem apontar especificamente em que ponto repousaria a alegada omissão ou contradição.

Sem delongas, com exceção do pedido genérico e avulso trazido na ação revisional, ou seja, sem qualquer fundamentação para embasar o pedido de absolvição, todas as demais questões relativas à aplicação da pena foram devidamente analisadas, de modo detalhado, ficando claros os motivos de convencimento acerca da improcedência da ação.

Assim, basta uma breve análise da ementa supratranscrita que se percebe que as questões trazidas nos embargos receberam a devida análise, e de modo inclusive muito bem detalhado no voto condutor.

Desse modo, sem delongas, como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer:

“(...) o embargante não pretende nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do acórdão, mas a rediscussão de questão já enfrentada e rejeitada no julgamento da Revisão Criminal, finalidade a qual, evidentemente, os declaratórios não se prestam.”

(...)

Com efeito, se o julgamento não correspondeu aos objetivos do embargante e as teses não foram abordadas com a exatidão perseguida pela defesa técnica, necessariamente, não implica omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, devendo o postulante aviar recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão.” (Id. 281007885, p. 6 e 9).

Pelo exposto, portanto, concluo que a irresignação não se funda nas condições exigidas no artigo 620 do Código de Processo Penal, bem como a pretensão aqui exposta não se amolda em nenhuma das hipóteses do artigo 619 daquele
Codex,
razão pela qual
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025